Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS PARA EXECUÇÕES EM QUE O APENADO FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERESP 1738968/MG, TERCEIRA SEÇÃO, STJ. INEXISTÊNCIA DE REFORMA EM PREJUÍZO DO RÉU. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 1/6. INAPLICABILIDADE DA LEI No13.964/2019 POR AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.